Tribunal: TCU
Processo: 031.804/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Construção de Equipamentos Comunitarios, Pavimentaçao, Recuperação, Drenagem e Saneamento na Cidade de Joao Pessoa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 01003534-18/2012 (Siafi 782223), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e município de João Pessoa/PB, para construção de equipamentos comunitários, pavimentação, recuperação, drenagem e saneamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Luciano Cartaxo Pires de Sá e Cícero de Lucena Filho do rol de responsáveis; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Cássio Augusto Cananéa Andrade; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. e por Eugênio Regis Lima e Rocha; 9.4. julgar regulares as contas de Cássio Augusto Cananéa Andrade, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar irregulares as contas de Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. e Eugênio Regis Lima e Rocha, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2015 83.007,55 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. e Eugênio Regis Lima e Rocha, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; aos responsáveis e aos demais interessados.